Tribunal: STJ
Processo: 1405531-38.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071777 - MS
(2025/0394688-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL PAES DA FONSECA
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
PREVARICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
EMPREGADOS PARA INADMITIR O RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne, de forma específica, todos os fundamentos
da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas.
3. Na hipótese, a defesa não impugnou de forma efetiva os fundamentos
empregados no juízo de prelibação realizado na origem, pois a simples
afirmação de que a Súmula n. 82 do STJ foi impugnada especificamente
não atende ao princípio da dialeticidade recursal. Aplicável, portanto, a
Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d07cbab6-17c3-400c-89ae-8a54b1d1acca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d07cbab6-17c3-400c-89ae-8a54b1d1acca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071777 - MS
(2025/0394688-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL PAES DA FONSECA
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
PREVARICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
EMPREGADOS PARA INADMITIR O RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne, de forma específica, todos os fundamentos
da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas.
3. Na hipótese, a defesa não impugnou de forma efetiva os fundamentos
empregados no juízo de prelibação realizado na origem, pois a simples
afirmação de que a Súmula n. 82 do STJ foi impugnada especificamente
não atende ao princípio da dialeticidade recursal. Aplicável, portanto, a
Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55819985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 06a41004-285f-4b92-8d7d-5e328bda1d57

agrava da decisão de fls. 1.437-1.438,
DANIEL PAES DA FONSECA
por meio da qual a Presidência do STJ não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado – em decisão transitada
em julgado – à pena de 4 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 319, ambos do Código
Penal Militar, o que ensejou a propositura de revisão criminal.
Neste regimental, a defesa aduz, em síntese, que impugnou
especificamente os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, de modo que os
argumentos expostos no agravo em recurso especial atenderam ao princípio da
dialeticidade.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado competente.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos defensivos, o agravo não há de ser
provido.
Com efeito, na decisão que inadmitiu o recurso especial, o Tribunal de
Justiça local constatou a existência dos seguintes óbices: a) arts. 5o e 93, ambos da
CF: competência exclusiva do STF para apreciar violação de dispositivos
constitucionais; b)
do CPM: Súmula n. 284 do STF; c) arts. 315 e 619,
art. 84
ambos do CPP e 1.022 do CPC: Súmula n. 83 do STJ; e d) arts. 212, 384, § 2o,
400, 475 e 621, todos do CPP, 3o, "a", 77, "e", "f" e "g", 302, 328, 422, 438 e 500,
IV, todos do CPPM, 1o, 53, 58, 69, 70, II, "g" e "l", 72, II, 312 e 319, todos do
CPM: Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Entretanto, no agravo em recurso especial, a parte não impugnou de
forma efetiva os fundamentos empregados no juízo de prelibação realizado na
origem, pois a mera indicação dos dispositivos de lei federal, acompanhada da
afirmação de que a Súmula n. 82 do STJ foi impugnada especificamente, não
Documento eletrônico VDA55819985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 06a41004-285f-4b92-8d7d-5e328bda1d57

. Aliás, essa também foi a
atende ao princípio da dialeticidade recursal
conclusão lançada no parecer do MPF (fl. 1.473, grifei):
Entende-se que o agravante não atacou esses mencionados
óbices processuais de forma concreta.
Com efeito, não foi observada a regra contida no art.1021, § 1o,
do Código de Processo Civil, também aplicável a essa modalidade
de agravo, deixando de se demonstrar de que maneira o
agravo no recurso especial teria efetivamente impugnado o
, e que, portanto,
fundamento da decisão de inadmissibilidade
mereceria ser conhecido.
Referida postura, processualmente, obsta o conhecimento do
agravo,
, na forma do
por ofensa ao princípio da dialeticidade
artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Ao proceder dessa forma, a defesa não se desvencilhou do ônus
decorrente do princípio da dialeticidade, que demanda impugnação específica dos
fundamentos empregados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, impeditiva do conhecimento do agravo. Nesse sentido:
[...]
7. Não havendo impugnação específica do fundamento da decisão
que não conheceu do recurso especial, deve ser aplicado o teor do
enunciado 182 da Súmula deste Tribunal Superior.
8. Agravo em recurso especial defensivo não conhecido e recurso
especial ministerial provido para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que julgue o pleito referente à
dosimetria da pena conforme entender de direito.
(
, Rel. Ministro
REsp n. 1.442.854/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
)
Palheiro
9/6/2020.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 06a41004-285f-4b92-8d7d-5e328bda1d57

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0394688-0
AREsp 3.071.777 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00196096820148120001 14055313820248120000 1405531382024812000050004
1405531382024812000050005 196096820148120001
1960968201481200011405531382024812000050005
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL PAES DA FONSECA
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL PAES DA FONSECA
ADVOGADO
: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA - MS012199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449803<41047980@
2025/0394688-0 - AREsp 3071777 Petição : 2025/0122482-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:30
Código de Controle do Documento: DABC700B-3A36-44F7-9FAA-8F730D68B1E3